Tribunal: TCU
Processo: 012.388/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em face da impugnação parcial das despesas quanto aos recursos repassados à Município no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Hilton Gonçalo de Sousa (CPF XXX.202.683-XX), ex-prefeito Municipal de Santa Rita/MA (gestões 2005-2008, 2009-2012, 2017-atual), em face da impugnação parcial das despesas quanto aos recursos repassados ao Município de Santa Rita/MA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (exercício 2005), vigente de 1/1/2005 a 31/12/2005, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 28/2/2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rejeitar parcialmente as alegações de defesa do responsável Hilton Gonçalo de Sousa (CPF XXX.202.683-XX); 9.2 julgar irregulares as contas do Sr. Hilton Gonçalo de Sousa (CPF XXX.202.683-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 18/04/2005 4.334,43 20/04/2005 2.353,35 22/04/2005 7.015,65 28/04/2005 7.050,00 05/05/2005 5.540,00 06/05/2005 1.291,10 10/05/2005 72,70 10/05/2005 4.552,01 24/05/2005 5.909,39 27/05/2005 6.295,50 13/06/2005 896,00 14/06/2005 10.652,95 15/06/2005 3.858,10 16/06/2005 4.529,58 28/06/2005 1.539,00 30/06/2005 11.501,62 04/07/2005 1.912,10 05/07/2005 1.174,60 11/07/2005 286,40 14/07/2005 14.530,30 21/07/2005 8.236,76 01/08/2005 3.000,00 08/08/2005 10.528,37 18/08/2005 4.000,00 01/09/2005 3.002,80 02/09/2005 10.000,00 06/09/2005 2.400,00 14/09/2005 6.311,25 22/09/2005 2.232,30 26/09/2005 6.000,00 25/10/2005 10.000,00 31/10/2005 3.644,00 03/11/2005 8.000,00 14/11/2005 657,75 16/11/2005 2.020,00 17/11/2005 5.778,36 21/11/2005 1.062,40 21/11/2005 10.000,00 28/11/2005 1.935,70 09/12/2005 840,00 23/12/2005 6.000,00 27/12/2005 11.259,00 29/12/2005 6.014,98 9.3 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4 encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.5 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável.